Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do cumprimento de sentença no 0708719-18.2024.8.07.0001, instaurado em desfavor de NELDA MENDONCA RAULINO, ora executada/agravada. Na origem, após tentativas sem êxito na localização de bens da devedora passíveis de expropriação, o agravante compareceu aos autos para requerer o envio de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional de Seguradoras (CNSeg), com o intuito de ampliar a busca por bens penhoráveis da agravada – especialmente valores vinculados a previdências privadas. Entretanto, o d. Juízo a quo indeferiu tal requerimento, assinalando que, dentre as pretéritas tentativas de localização de bens, houve a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, a qual abrangeu “não apenas contas correntes e aplicações financeiras tradicionais, mas também valores vinculados a planos de previdência privada, quando mantidos em instituições financeiras integrantes do sistema bancário nacional” (ID Num. 259991819 – autos originais). Nessa linha, concluiu o Juízo de origem que as medidas pleiteadas pelo agravante eram, em verdade, desnecessárias e destituídas de utilidade prática (ID Num. 259991819 – autos originais). Contra esse pronunciamento, agora se insurge o agravante por meio do presente recurso. Nas razões apontadas, defende, em síntese, que o envio de ofício à SUSEP e CNSeg é medida extraordinária, “quando a execução não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito” (ID Num. 80058211, pág. 5). Assim, pleiteia, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, de modo que seja determinada a expedição de ofícios pretendida na origem; e, no mérito, a confirmação do pedido liminar declinado, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. O preparo recursal foi recolhido regularmente (ID Num. 80060893). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, da análise dos autos de origem, não se extraem todos os elementos autorizadores da medida liminar vindicada. Vejamos. De início, é cediço que, em respeito ao Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponíveis em Juízo. Todavia, também é certo que a efetivação de tais pesquisas pelo Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não corresponde ao único meio de obtenção de informações perseguidas pelas partes processuais. Nesse contexto, insta lembrar que, no âmbito dos cumprimentos de sentença e dos processos de execução, cabe à parte exequente indicar os bens do devedor suscetíveis à expropriação (art. 798, II, alínea "c", Código de Processo Civil), de modo que a atuação auxiliar do Poder Judiciário é, em verdade, subsidiária e associada à razoabilidade. Estabelecidas essas premissas, verifica-se, nos autos originais, que o Juízo de 1o Grau tem auxiliado o agravante, ora credor, na busca de bens da devedora passíveis de constrição. Em quase dois anos de tramitação processual, foram realizadas diversas pesquisas de bens a partir dos sistemas disponíveis ao d. Juízo a quo, especialmente via SISBAJUD e INFOJUD. Exemplo disso são as pesquisas, que apesar de infrutíferas, foram efetivadas por meio dos dois mencionados sistemas menos de um mês antes da prolação da decisão agravada (ID Num. 257330442; ID Num. 258446435 – autos de origem). Dessa forma, assim como bem pontuado pelo d. Juízo a quo no pronunciamento judicial ora combatido; e como já fora decidido antes por este Eg. Tribunal de Justiça em caso similar, o pedido de expedição de ofícios formulado pelo agravante é, sobretudo, desarrazoado, ao passo que “o sistema SISBAJUD abrange instituições financeiras, fintechs e entidades abertas de previdência privada, possibilitando a identificação de ativos e aplicações financeiras, de modo que o envio de ofícios à CNSeg e à SUSEP seria redundante e desnecessário” (Acórdão 2068906, 0730219-12.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 02/12/2025.). Nessa mesma linha, já seguiu a Colenda 6a Turma Cível desta Eg. Corte Jurisdicional. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DA PARTE AGRAVADA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SUSEP. CNSEG. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCLUSÃO DE DEVEDORES NO SERASAJUD. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, bem como a inscrição dos devedores nos cadastros de inadimplentes, via sistema SERASAJUD. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) para pesquisa patrimonial e à inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD como medida coercitiva para o pagamento do débito. III. Razões de decidir: 3. Pedido de suspensão do processo formulado por agravado indeferido, diante da ausência de internação vigente e da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia. 4. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 5. A SUSEP é autarquia reguladora do mercado de seguros e previdência privada, e a CNSEG é entidade associativa que congrega federações do setor, não possuindo atribuição legal para fornecer informações patrimoniais de devedores. 6. A expedição de ofícios sem base concreta revela-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, sobrecarregando a estrutura judiciária sem garantir efetividade à execução. 7. A atuação judicial deve ser subsidiária e pautada pela colaboração entre os sujeitos do processo, sem substituição das obrigações processuais das partes. 8. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não restou comprovado nos autos. IV. Dispositivo: 9. Pedido de suspensão do processo indeferido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2054479, 0728247-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.) (Grifos nossos) Destarte, evidenciadas a ausência de razoabilidade e, em especial, a inutilidade do pedido de auxílio dirigido ao Juízo de origem, não fica caracterizada a probabilidade do direito sustentado pelo agravante no caso vertente, o que se mostra suficiente ao indeferimento da pretensão liminar ora analisada, sem deixar de destacar, ainda, que este Eg. Tribunal de Justiça também já decidiu no sentido de que as “contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora”, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, incisos I e IV, do Código de Processo Civil (Acórdão 1339254, 0737342-37.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2021, publicado no DJe: 28/06/2021.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se as partes, em especial a agravada para a apresentação de contrarrazões. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Antônio Fernandes da Luz Desembargador